Tribunal: TJDFT
Processo: 0740411-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, DPARK SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de inovação recursal suscitada de ofício, dado que a forma escalonada de devolução dos veículos objeto do pleito ao apelado/autor não foi especificada nas contrarrazões apresentadas perante o juízo de origem, em especial no que concerne à quantidade precisa de veículos devolvidos por data. Publique-se.